Tribunal: STF
Processo: Rcl 81545
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Elo Apoio Administrativo Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, nos autos do processo nº 0206000-78.2007.5.02.0463, por suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    “A obreira laborou durante um período na empresa CEL Logística Ltda., tendo ingressado com a reclamação trabalhista nº 0206000- 78.2007.5.02.0463 que tramita perante a 3ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo.



    Com a procedência da ação, houve o início da fase executória do processo, sendo que mesmo com a localização de bens, a autora pediu quebra da personalidade jurídica da empresa requerendo a inclusão dos sócios, dentre eles, a Sra. Elza.



    Com a Sra. Elza incluída no polo passivo da demanda sem a observância do procedimento necessário, houve o pedido de bloqueio da ficha cadastral da empresa ELO sem pedido quebra da personalidade jurídica inversa, e deste modo SEM REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA, A empresa ELO foi incluída no polo. 



    (...)



    Houve o questionamento da inclusão da empresa ELO no polo, inclusive levantando a questão sobre o tema 1232 requerendo a suspensão dos autos. No entanto, o processo continua tramitando mesmo em total afronta à decisão do tema que determina a suspensão dos processos.”



    Sustenta que “embora no caso em tela não haja a caracterização de grupo econômico, fato é que a empresa está ingressando no polo da demanda sem o requerimento da quebra de personalidade jurídica” (eDoc 1, p. 4). Assevera que “a cadeia que incluiu a empresa Elo no polo está eivada de vício, visto que, não houve a requisição do ingresso da parte na demanda” (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a inclusão do reclamante na execução decorreu de decisão em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proferida nos seguintes termos (eDoc. 9, p. 160):



    “Por fim, em análise à ficha cadastral JUCESP (ID 8f1b10a), não há dúvidas de que ELZA DE OLIVEIRA CAPUCHO é sócia atual da empresa suscitada, criada em 09/03/2016. Não está em discussão, no caso, se as empresas integram grupo econômico, demais disso, o silêncio da sócia suscitada revela a ausência de qualquer comprometimento em promover a  quitação da dívida trabalhista, que é prioritária em relação a qualquer outra (art. 186, CTN).



    Não se apresentaram evidências nesse sentido, ônus que cabia a suscitada, além do que se trata de provas disponíveis e acessíveis apenas aos gestores da empresa, presumindo-se que optou por pagar dívidas/despesas /obrigações não prioritárias, destinando valores e patrimônio a débitos não preferenciais, notadamente ao patrimônio dos sócios, em detrimento e prejuízo ao crédito preferencial trabalhista reconhecido judicialmente. 



    Notadamente,   houve utilização abusiva da personalidade jurídica, com manifesto desvio de finalidade e mal uso do véu da personalidade jurídica como forma de obstar o cumprimento do título executivo.



    Ante o exposto, defiro a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir as empresas  ELO  APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ nº 24.699.199/0001-56, CEL - CENTRO DE ENVOLVIMENTO LOGISTICO  ARMAZEM,  TRANSPORTE  E  SERVICOS  GERAIS  LTDA,  CNPJ  nº 01.054.489 ,/0001-47 e ACR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 00.215.666/0001-67. no polo passivo da presente execução.”



    No julgamento de agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a decisão do Juízo de origem, a partir da seguinte fundamentação (eDoc. 9, p. 215):



    “Desse modo, há necessidade de prova da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, demonstrando-se, por exemplo, que o patrimônio pessoal do sócio foi transferido à pessoa jurídica com o fim de resguardá-lo da constrição judicial.



    No caso, há provas relevantes que demonstram o indício da fraude.



    Os documentos dos autos revelam que a sócia Elza é casada com o sócio Carlos desde 1979 (fls. 1183). A sócia Elza foi incluída na execução por se tratar de sócia oculta da empresa executada (Cel).



    A presente demanda foi distribuída em 2007 e a execução iniciou-se em 2015 (fls. 642).



    Evidente, assim, que a sócia tinha ciência das dívidas trabalhistas e das inúmeras diligências realizadas na tentativa de localizar bens que pudessem satisfazer a presente execução, não obstante ter sido incluída no polo passivo efetivamente em 2022 (fls. 764).



    Ainda, a agravante foi constituída em 2016 (fls. 1083), quando já corria ação contra a devedora principal, da qual Elza é sócia.



    Não obstante, as declarações de imposto de renda da sócia Elza expõem que ela EMPRESTOU o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a agravante (Elo) em 2019, utilizando-se de patrimônio pessoal que havia recebido em processo judicial e que está declarado no mesmo documento (fls. 831), o que constitui forte indício de ocorrência de fraude e abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial.



    Em que pese a realização de empréstimo de 1 milhão, o capital social da agravante é de R$ 93.700,00 (fls. 1083), e a sócia nunca foi restituída de qualquer valor, pois a informação do empréstimo permanece nas declarações dos anos seguintes (fls. 782 em diante), ou seja, a sócia simplesmente usa da empresa para blindar seu patrimônio.



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, mantenho a decisão de origem.”



    Observe-se que, no presente caso, foi proferida decisão em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232, que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de declinar o valor da causa (art. 291 e 395, V, do CPC) e de comprovar o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente